Tribunal: TJBA
Processo: 8046428-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046428-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

AGRAVADO: SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVAVEL LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO, MARCELA TORRES DE CERQUEIRA, JULIA CRESPO ALMEIDA, FELIPE VIEIRA BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENVOLVENDO PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no despacho inicial de ação indenizatória, que determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, pessoa jurídica contratante de serviços de telefonia. A Agravante sustenta a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação e inobservância do momento processual adequado para a redistribuição do encargo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica em demandas fundadas no Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é válida a decisão que determina a inversão do ônus da prova no despacho inicial, sem fundamentação e sem delimitação dos pontos controvertidos da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A pessoa jurídica que contrata serviços como destinatária final, para uso interno e não como insumo produtivo, se enquadra no conceito de consumidor nos termos do art. 2º do CDC, sendo-lhe aplicáveis os direitos previstos na legislação consumerista, inclusive a inversão do ônus da prova.

4 - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a presença de pelo menos um dos requisitos legais: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da parte autora, conforme critérios do juiz.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser determinada, preferencialmente, na fase de saneamento e organização do processo, conforme art. 357, III, do CPC.

6 - A decisão agravada incorre em
error in procedendo
ao inverter o ônus da prova no despacho inicial, sem a devida fundamentação e sem prévia delimitação dos pontos controvertidos, afrontando o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988 e os arts. 357, III, e 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 -

A inversão do ônus da prova em favor de pessoa jurídica é admissível em relações de consumo, desde que comprovada sua condição de destinatária final e sua hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações.

2 - A redistribuição do ônus da prova deve ocorrer, em regra, na fase de saneamento do processo, conforme art. 357, III, do CPC, mediante decisão fundamentada que delimite os pontos controvertidos da demanda.

3 - É nula a decisão que determina a inversão do ônus da prova no despacho inicial, sem fundamentação adequada e sem observância do momento processual oportuno.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 357, III, e 489; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021, DJe 22.06.2021;
- TJ-MG, AC 10000212282222001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 27.01.2022, 14ª Câmara Cível;
- TJ-PR, AI 0068588-72.2022.8.16.0000, Rel. Des. Dilmari Helena Kessler, j. 03.07.2023, 17ª Câmara Cível;
- TJ-CE, AI 0628874-35.2022.8.06.0000, Rel. Des. Heraclito Vieira de Sousa Neto, j. 16.11.2022, 1ª Câmara de Direito Privado;
- TJ-MT, AI 1006195-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.07.2024, 4ª Câmara de Direito Privado;
- TJ-PR, AI 0056847-64.2024.8.16.0000, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, j. 19.08.2024, 16ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8046428-15.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante o
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e como Agravada
SER SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL LTDA,.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto do Relator.

Local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA